Tribunal: TJMT
Processo: 1016859-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016859-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), TACILIA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 405.341.541-15 (AGRAVADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor da recorrida a probabilidade do direito, tendo em vista que o empréstimo descontado pelo agravante não é reconhecido pela agravada, cabendo ao agravante, parte mais forte na relação consumerista, fazer prova de que o aludido empréstimo foi efetivamente contratado pela recorrida, o que até o momento não ocorreu.

Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor do agravado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar de sua remuneração atingida pelos descontos, a qual é imprescindível para o sustento da agravada, dada a sua condição de hipossuficiência.

IV - Quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00, não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de no 1027064-27.2021.8.11.0041, ajuizada por
TACILA FAUSTINA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante, no prazo de 15 (quinze) dias suspendesse os descontos em folha de pagamento de benefício da agravada, referente ao contrato de empréstimo de n. 815637633, discutido na lide, bem como que se abstenha de negativar o nome da parte autora, pelo mesmo contrato.

Deferiu ainda o depósito nos autos do valor total do empréstimo, no prazo de 05 dias, com a devida comprovação.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, impôs multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, aduz a agravante que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento indevido da parte demandante.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 103045463)

Contraminuta apresentada à id. de n. 104047957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que fossem suspensos os descontos em folha de pagamento da agravada, estipulando multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial concedida pelo Juízo
a quo
à agravada.

É que, ao menos neste instante processual, milita em favor da agravada a probabilidade do direito, a qual se torna acentuada diante da ausência de comprovação da aludida contratação de empréstimo, cabendo à agravante comprovar o preenchimento dos requisitos de validade do suposto contrato.

Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor da agravada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar de sua remuneração atingida pelos descontos, a qual é imprescindível para o seu sustento, dada a sua condição de hipossuficiência.

Outrossim, cabe ressaltar que as parcelas não pagas, se consideradas devidas ao final da demanda, poderão ser exigidas futuramente, com correção e sem prejuízo à agravante.

Quanto à multa aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo à agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue o recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) –
MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período
.

(Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Também, nenhuma razão assiste à agravante quanto ao alegado exagero do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00, tendo em vista que, em princípio, ela não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021